Tribunal: TJES
Processo: 5001504-81.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001504-81.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RECORRIDO: ADIMARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO EM PROCEDER COM A REMATRÍCULA PARA CURSAR PERÍODO SUBSEQUENTE. ALEGADA REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA COM POSTERIOR REMATRÍCULA PARA CURSÁ-LA NOVAMENTE. FIES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, VISTO QUE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NÃO ADIMPLIRA A DISCIPLINA EM REGIME DE DEPENDÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL. PARTE RÉ / RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR TERIA REPROVADO POR DUAS VEZES NA MESMA DISCIPLINA. HISTÓRICO ESCOLAR DEMONSTRA QUE A DISCIPLINA FOI CURSADA SOMENTE UMA VEZ, NO ANO DE 2023. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5001504-81.2024.8.08.0012

RECORRENTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RECORRIDO: ADIMARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Quanto à alegação de que o juízo sentenciante proferiu sentença
ultra petita
, tenho que tal tese não merece acolhida, visto que constou pedido expresso do autor na emenda à inicial, em petição de ID 11603744, para que sua rematrícula no 7° período do curso fosse efetivada.

Superada essa questão e em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente não comprovou a matrícula por parte do autor / recorrido na matéria de metodologia científica por duas vezes.

Outrossim, há de se destacar que no histórico do recorrido (ID 11603777) consta a matéria de metodologia científica uma única vez, que teria sido cursada no segundo semestre de 2023.

Assim, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, não tendo a parte ré se desincumbido de seu ônus probatório, qual seja, o de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a manutenção da sentença do juízo a
quo
é medida que se impõe.

Quanto ao danos morais, restou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte ré, devendo a autora ser indenizada pelos danos morais sofridos, ante a negativa da parte ré em efetivar a rematrícula para a devida continuidade no curso.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido:

*Ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais –
Prestação de serviços educacionais
–
Recusa injustificada de matrícula
do autor no 10º período do curso superior de Direito
–

Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC) – O aluno adimplente já matriculado em instituição de ensino tem direito à renovação da matrícula, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual (art. 5º da Lei 9.870/99) - Instituição educacional ré reconheceu, ao contestar, inexistir qualquer pendência financeira ou acadêmica a impedir a matrícula do autor no 10º período do curso superior de Direito –
Falha na prestação do serviço evidenciada –
Ilícita recusa em matricular o aluno autor no último período do curso superior de Direito
, frustrando a legítima expectativa do autor de frequentar e concluir normalmente o curso superior – Danos morais evidenciados que se comprovam com o fato ilícito (damnum in re ipsa)
– Indenização arbitrada na r. sentença apelada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC), não comportando modificação – Recursos negados.* (TJSP; Apelação Cível 1030286-66.2022.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2024; Data de Registro: 09/01/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DOMÍNIO E POSSE SOBRE O BEM MÓVEL.
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RETENÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. Diante da presença de evidências suficientes acerca da propriedade do veículo,
a parte ex adversa não se eximiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, artigo 373, inciso II)
, restando caracterizada a retenção indevida do bem. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.456317-7/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 11/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor econômico obtido pelo autor.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)